Tribunal: TJDFT
Processo: 0038784-05.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO À PARTILHA DE BEM. NÃO PRESCRITA. AQUISIÇÃO DE BEM ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N° 9.278/96. PROVA DO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NA MEAÇÃO DO BEM. INCABÍVEL.
1. A prescrição não corre entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal, nem entre os companheiros, na constância da união estável, consoante art. 197, I do Código de Civil e Enunciado no 296 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal.
2. Ainda que o término do relacionamento e a dissolução da união estável tenham ocorrido durante a vigência da Lei 9.278/1996 (Lei da União Estável), não é possível aplicar à partilha do patrimônio formado antes da vigência da referida lei a presunção legal de que os bens adquiridos onerosamente foram fruto de esforço comum dos conviventes (art. 5o da Lei 9.278/1996), devendo-se observar o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar (Enunciado no 380 do STF). Precedente do STJ e Jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
3. Nos casos em que o bem foi adquirido antes da vigência da Lei 9.278/1996 e não ocorreu a constatação da existência de conjunto probatória hábil a firma o entendimento que houve esforço direito ou indireto da companheira em efetivar os pagamentos das prestações do imóvel à época do financiamento, mostra-se incabível a participação da parte na meação do bem.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.